Tribunal: TJMT
Processo: 1015757-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015757-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), NATALIA DE PAULA RIBEIRO - CPF: 026.349.811-55 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- LIMINAR DEFERIDA -
MORA -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO SEM DIST. DOMICILIÁRIA” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA
-
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NATALIA DE PAULA RIBEIRO
contra a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1002409-66.2025.8.11.0003, em trâmite no juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 189412510 dos autos principais.

Alega a recorrente que a decisão merece reforma ante a ausência de comprovação válida da mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme disposto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ.

Assevera que a notificação extrajudicial expedida pela instituição financeira retornou com a informação "endereço sem distribuição domiciliária", o que equivale ao AR não entregue ou com "não procurado".

Menciona que esse tipo de notificação não é válido para constituição em mora, pois não houve tentativa efetiva de entrega do documento no endereço da agravante.

Sustenta que nunca recebeu qualquer comunicação sobre eventual renegociação ou oportunidade de pagamento das parcelas atrasadas, tendo tomado ciência da ação apenas quando foi à delegacia registrar boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de seu veículo, que estava estacionado próximo à Prefeitura Municipal.

Destaca que, por estar em estágio avançado de gravidez, a situação lhe causou extremo desconforto emocional, chegando a necessitar de calmantes, o que poderia ter provocado um parto prematuro.

Pugna pelo provimento do recurso
para revogar a liminar concedida, determinando-se a devolução do bem apreendido.

A liminar
postulada
foi indeferida
(
Id. 290506392
)
.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial:

“
Alienação Fiduciária: O requerido emitiu em favor da Requente a O requerido emitiu em favor da Requente a Cédula De Crédito Bancário - Crédito Pessoal Com Garantia De Veículo nº 20039678628, decorrente do contrato anexo, no valor de 30.436,44 (trinta mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas, no valor de 781,89 (setecentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), com vencimento da primeira parcela em 31/07/2024 e vencimento final em 30/06/2029 acrescidos dos encargos livremente pactuados, tendo como objeto, o bem dado em alienação fiduciária em garantia conforme o item L.6 do contrato anexo, com as seguintes características:

Bem alienado: MARCA: VW - VOLKSWAGEN MODELO: UP! TAKE 1.0 T. FLEX ANO/MODELO: 2014 COR: BRANCA PLACA: OZX0C36 RENAVAM: 001024306353 CHASSI: 9BWAG4121FT566866

Mora comprovada: o requerido não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento a partir da parcela 5 com vencimento em 30/11/2024, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, cujo valor atualizado até a data 29/01/2025 (doc. demonstrativo de débito), do montante das parcelas vencidas e vincendas é de 30.602,06 (trinta mil, seiscentos e dois reais e seis centavos), (doc. demonstrativo de débito, anexo), e tabela abaixo.”

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, det
erminando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
189412510
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se
na desconstituição da mora na presente ação de busca e apreensão
,
ao argumento de cobrança de encargos remuneratórios em percentual excessivo.

É cediço que o Decreto-Lei n
.
911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
ainda que o Aviso de Recebimento dos Correios tenha sido devolvido com a inscrição "Endereço Sem
Dist
. Domiciliária” (Id. 182437287 dos autos principais), constata-se que
a notificação extrajudicial
foi enviad
a
para o endereço informado pel
a
própri
a
a
gravante
no instrumento contratual por ocasião da celebração da avença (Id.
182437290 dos autos principais
)
,
não sendo razoável impor ao credor fiduciário o ônus de investigar eventuais falhas na
prestação do serviço postal.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025